Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720983-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA AGRAVADO: ELISABETH HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0708681-17.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, sob o fundamento de que o crédito executado não possui natureza alimentar (ID 236014083). Eis a r. decisão agravada; “Indefiro o pedido de penhora salarial formulado pelo credor (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” A agravante sustenta que a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. Argumenta que “a decisão atacada se revela genérica e superficial, considerando que não realizou qualquer exame detalhado ou demonstrou, com base em provas concretas, os efeitos reais da penhora sobre a renda líquida da parte executada”. Acrescenta que “a penhora de 30% representa o equilíbrio entre os direitos em conflito, observando a legislação vigente e a melhor jurisprudência consolidada sobre o tema”. Aduz, ainda, que o valor da dívida ultrapassa R$ 5,7 milhões, que a executada aufere aposentadoria superior a R$ 34.000,00 mensais, e que já se esgotaram as tentativas ordinárias de localização de bens penhoráveis. Invoca jurisprudência do STJ que autoriza mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que respeitado o mínimo existencial. Fundamenta seu pedido nos artigos 139, IV, e 833, §2o, do CPC, e nos princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer: (i) o provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação, com consequente deferimento da penhora de 30% dos proventos da executada; ou, subsidiariamente, (ii) a fixação da penhora em percentual de 20%. Preparo no ID 72231172. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator